Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-42.2021.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000722-42.2021.8.05.0099 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANILDE CRUZ SILVA Advogado(s): HIGOR SANTANA GUIMARAES APELADO: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE SEM EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO EFETIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE APROVEITAMENTO, PAGAMENTO RETROATIVO E DANO MORAL. REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A posse em cargo público, desacompanhada de ingresso formal no exercício de suas funções, não completa o provimento e não gera efeitos funcionais ou patrimoniais. II - A revelia da Fazenda Pública não induz presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, consoante art. 345, II, do CPC. III - A prova do exercício funcional cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se prestando a tanto declaração isolada apresentada apenas em grau recursal. IV - Inexistindo comprovação de ilegalidade ou omissão administrativa específica, não se reconhece o direito à indenização por danos morais. V - Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15%, suspensa sua exigibilidade por força da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000722-42.2021.8.05.0099, em que figuram como apelante IVANILDE CRUZ SILVA e como apelada MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .